Tribunal: TJPA
Processo: 0813896-81.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813896-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO. REMIÇÃO DOBRADA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA. DESRESPEITO AOS ITENS
129 E 130, DA RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 CIDH. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento para que seja anulada a decisão do Juízo da Execução da VEP de Santarém/PA, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de
JOCILEY COSTA DE SOUSA
,

contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que deferiu o pedido formulado pela defesa do apenado no tocante à contagem em dobro dos dias de pena cumpridos, pelo fato deste estar cumprindo sua pena em situação degradante, conforme se extrai da decisão de ID 7370392, fls. 5/60.

Em suas razões recursais, a Promotora de Justiça requereu a reforma da decisão ora combatida, a fim de que não seja computada a pena privativa de liberdade em dobro do ora apenado, seja em razão de não haver informações no processo acerca do quantitativo de internos na unidade prisional durante todo o período em que este esteve custodiado, a fim de verificar se, de fato, havia superlotação, seja, também, em razão da não aplicação do entendimento exarado pelo STJ no RHC 136.961- RJ, bem como a Resolução da Corte IDH, já que não possuem efeito vinculante.

Em contrarrazões, a defesa do apenado pugnou pelo não provimento ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a decisão do agravado que computa em dobro o prazo que o reeducando cumpriu sua pena em situação degradante.

Em decisão de id 7370402 fls. 17/32, o juízo
a qu
o manteve a decisão agravada.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo.

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Aponto que o Juízo de Santarém fundamentou a decisão no precedente do RHC 136.961/STJ, onde a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a decisão monocrática do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para que seja contado em dobro, todo o período em que um homem, esteve preso em Casa Penal, localizada no Rio de Janeiro.

O precedente utilizado como base da equivoca Decisão do VEP/Santarém, possui efeito erga omnes, de modo que, seus efeitos serão somente para as partes envolvidas, no referido processo.

Nos itens 129 e 130, da Resolução de 22/11/2018, do CIDH (corte interamericana de direitos humanos), sobre as medidas provisórias a respeito do Brasil, aduz que, deve haver perícia criminológica realizada por, no mínimo 03 (três) profissionais técnicos, constituídos especialmente de psicólogos e assistentes sociais, de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, para ser auferido a situação das casas penais onde indica grave agressões físicas e psíquicas dos Apenados.

Após essa perícia criminológica é que deve ser decidido pelo Juízo da Execução, sobre a contagem em dobro das penas, na Casa Penal, objeto das perícias técnicas. Vejamos os citados artigos:

Resolução de 22/11/2018, do CIDH:

Item nº 129
. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.

Item nº 130
. Com esse objetivo, o Estado deverá arbitrar os meios para levar a cabo esses exames ou perícias criminológicas, de forma diligente e prioritária, organizando, para esse 25 efeito, uma equipe de profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, que deverá atuar em grupos de, pelo menos, três peritos, sem que seja suficiente o parecer de um único profissional. A pluralidade de peritos evitará ou reduzirá a eventualidade de decisões que atendam a favoritismos ou preferências arbitrárias e, inclusive, a possíveis atos de corrupção.

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, acerca do precedente RHC 136.961/STJ. Vejamos julgado recente, em caso análogo:

EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO – IPPSC, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU/RJ. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH EDITADA EM 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO. CONDENADO POR CRIMES CONTRA A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA. FALTA DE EQUIPE TÉCNICA. PROVIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DA REDUÇÃO DE 50% DO TEMPO REAL DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, OU REDUÇÃO INFERIOR A ESSE PERCENTUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consta na resolução editada em 22/11/2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH que o Estado brasileiro deverá arbitrar os meios para que se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas. 2. Na hipótese em que o ora paciente praticou crimes contra a integridade física da pessoa,
segundo os itens 128, 129 e 130 da Resolução, exige-se um tratamento diferente, com abordagem particularizada, tornando-se imprescindível a realização de exame criminológico que indique, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado. A resolução da CIDH indica que a perícia criminológica deva ser realizada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, não sendo suficiente o parecer de um único profissional. 3. Somente depois da realização de tal exame, com base nas afirmações/conclusões constantes dessa prova, é que caberá, exclusivamente, ao Juízo das execuções a análise da possibilidade ou não da redução de 50% do tempo real de privação de liberdade, ou se a redução deve ser abreviada em medida inferior a 50%.
[...]. 5. Habeas corpus denegado. Ordem expedida de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais adote mais providências para a elaboração da prova técnica com urgência, nos termos acima explicitados, e, em último caso, recorrendo, para tanto, ao Sistema Único de Saúde – SUS, apreciando, assim que a prova técnica estiver completa, o pleito formulado pelo apenado, objetivando a redução da respectiva pena. Cientificado o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (STJ - HC: 660332 RJ 2021/0114371-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

Como se pode perceber, apesar de se reconhecer a situação degradante dos presídios brasileiros, que, inclusive, foi debatido como “estado de coisas inconstitucional” em sede da APF 347 pelo STF, o tratamento a ser utilizado para acusados e condenados em crimes contra a vida e a integridade física e/ou crimes sexuais é diferenciado, já que o procedimento de concessão do benefício do cômputo de contagem em dobro não pode ser dado de maneira automática, sendo imperativa a análise do caso concreto do apenado, por meio de perícia técnica criminológica.

No caso dos autos, observa-se que o apenado foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de latrocínio, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, complementa:

“(...) Como se pode perceber, apesar de se reconhecer a situação degradante dos presídios brasileiros, que, inclusive, foi reputado como “estado de coisas inconstitucional” em sede da APF 347 pelo STF, o tratamento a ser utilizado para acusados e condenados em crimes contra a vida e a integridade física e/ou crimes sexuais, além de crimes hediondos é diferenciado, já que o procedimento de concessão do benefício do cômputo de contagem em dobro não pode ser dado de maneira automática, sendo imperativa a análise do caso concreto do apenado, por meio de perícia técnica criminológica.

No caso em voga, a Certidão Carcerária (id. nº 7370991) revela que o apenado foi condenado pelo crime de LATROCÍNIO (art. 157, § 3º, II), crime considerado hediondo pela Lei Nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Ora, de acordo com a Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018, deve ser conferido um tratamento diferente para o caso de presos acusados de crimes ou supostos crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, exigindo-se uma abordagem particularizada em cada caso. Assim, tratando-se de condenado por crimes hediondos, impõe-se, nos termos da citada resolução que o apenado se sujeite, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, o que não foi ocorreu no caso dos autos.

Portanto, tratando-se de apenado condenado por crime hediondo, crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual e, inexistindo nos autos qualquer perícia criminológica que indique ser aconselhável a redução do tempo real de privação de liberdade, torna-se imperativo o provimento do presente agravo, já que o caso concreto não se enquadra na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018. (...)”

Desse modo, considerando que Jociley Costa de Sousa foi condenado pela prática de crime hediondo (art. 157, §3º, do Código Penal), bem como inexiste nos autos qualquer perícia criminológica que indique ser aconselhável, ou não, a redução do tempo real de privação de liberdade, deve-se concluir que o apenado não atende os requisitos necessários para a benesse concedida, já que o caso concreto não se enquadra na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial
conheço
e dou
provimento
ao presente agravo, para que seja anulada a decisão do Juízo da Execução da VEP de Santarém/PA.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022